Tribunal: TJDFT
Processo: 0756489-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3.115,00 em favor da parte autora a título de honorários de defensor dativo, sendo R$ 1.800,00 referente à atuação na primeira fase do Júri ("judicium accusationis") e R$ 1.315,00 pela impetração do habeas corpus. Em seu recurso, o Distrito Federal aduz preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência. Para tanto, assinala que a obrigação quanto ao pagamento de honorários é da União, de modo que a competência para a demanda é da Justiça Federal. No mérito, defende a impossibilidade de nomeação de defensor dativo caso não fique comprovada a ausência ou insuficiência da Defensoria Pública. Assim, argumenta que não há comprovação da alegada deficiência no atendimento prestado pela Defensoria Pública, razão pela qual a nomeação do defensor dativo ocorreu por mera liberalidade do juízo, não devendo ensejar a responsabilidade do Distrito Federal pelo pagamento dos honorários. Enfim, alega que a condenação incluiu de forma indevida o pagamento de honorários pela impetração de habeas corpus, que sequer é ato privativo de advogado, bem como porque o seu manejo deve ser considerado um ato de defesa, de modo que os honorários pelo serviço prestado já estão incluídos no valor de R$ 1.800,00 indicado na condenação referente à atuação na primeira fase do júri.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e a incompetência da Justiça Estadual.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se é devido honorários em favor do defensor dativo nomeado pelo juízo e, subsidiariamente, o valor da condenação face a inclusão de honorários pela impetração de habeas corpus.
III. Razões de decidir
5. O Distrito Federal é responsável pela organização e manutenção de sua Defensoria Pública para que seja prestada a assistência judiciária aos necessitados no âmbito do Justiça do Distrito Federal. Em consequência, possui legitimidade passiva nos casos de nomeação de defensor dativo para assegurar o direito de defesa ao acusado nas hipóteses de insuficiência da estrutura da Defensoria Pública do Distrito Federal. No mesmo sentido, consta no Estatuto da OAB que o “advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado” (art. 22 §1o da Lei no 8.906/94). Portanto, inviável a pretensão da parte ré em delegar o seu ônus para a União. Ademais, diante da legitimidade passiva do Distrito Federal, também não prospera a alegação de incompetência da justiça estatual. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência rejeitadas.
6. Pleiteia a parte autora a percepção dos honorários advocatícios arbitrados judicialmente decorrente da sua atuação como defensora dativa em processo no Tribunal do Júri do Planaltina. Por ocasião da decisão ID 66502073 aquele juízo fixou “o valor de R$ 1.800 (mil e oitocentos) reais para primeira fase do Júri (‘judicium accusationis’), e outros R$ 1.800 (mil e oitocentos) reais para a segunda fase (‘judicium causae’), caso haja pronúncia e o réu seja levado a julgamento popular, valores estes a serem custeados pela Fazenda Pública do Distrito Federal”. Contudo, após Habeas Corpus impetrado pela ora requerente o STJ concedeu a ordem para despronunciar o réu daquele processo, de modo que não ocorreu a segunda fase do júri. Assim, a sentença recorrida condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 1.800,00 de honorários relativo à atuação da defensora dativa na primeira fase do Júri, além de R$ 1.315,00 pelo habeas corpus que resultou na decisão de despronúncia do STJ (ao alterar a decisão de pronúncia do réu para impronúncia).
7. Ainda que a parte ré sustente que no momento da designação da parte autora como defensora dativa remanescia a prestação do serviço perante aquele Juízo por defensor público, constata-se que a dificuldade na prestação do serviço pela Defensoria Pública decorrente de sobrecarga já existia há algum tempo, conforme era de conhecimento daquele Juízo que, inclusive, identificou o prejuízo à defesa eficiente dos réus, ao ressaltar que “só um existe um Defensor Público atuando neste Tribunal do Júri em todos os processos, valendo mencionar, ainda, a alta rotatividade que tem havido no Núcleo da Defensoria que atua neste Juízo (seja em decorrência de remoções do Defensor para outras circunscrições do DF, seja por conta de vacância do cargo em decorrência de posse em outro cargo inacumulável), fatores estes que, a meu sentir, têm prejudicado os réus em seu direito constitucional a uma defesa eficiente, ampla e efetiva no decorrer dos processos, daí porque opto por nomear advogados dativos para atuar em alguns processos.” (ID 66502073). Ainda, durante o período em que a parte autora estava designada para a função de defensora dativa foram exercidos, além do acompanhamento da demanda, diversos atos processuais, como apresentação de Recurso em Sentido Estrito em maio de 2022, além de impetrar Habeas Corpus perante o STJ. Assim, constata-se legítima e necessária a sua nomeação para promover a defesa do réu no processo criminal (CF, art. 5.o, LV).
8. Ademais, destaca-se que o “advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado” (art. 22 §1o da Lei no 8.906/94), cujo encargo é de aceitação obrigatória. No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ esclarece que é dever do Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública do local da prestação do serviço. (AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015).
9. Quanto ao montante fixado a título de remuneração da defensora dativa, não prospera a tese de bis in idem pela fixação de honorários para a impetração do habeas corpus, sob o fundamento recursal de que o valor já estaria incluído nos honorários devidos pela primeira fase do Tribunal do Júri. Isso porque há previsão na tabela da OAB de valor específico para impetrar aquele remédio constitucional, de modo que o seu pagamento não está incluído nos honorários relativos à primeira fase do júri. Assim, adequada a condenação no valor total de R$ 3.115,00 sendo R$ 1.800,00 relativo à primeira fase do júri e R$ 1.315,00 pela impetração do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_____
Dispositivo relevante citado: Lei no 8.906/1994, art. 22 §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.512.013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015.